Tribunal: TJDFT
Processo: 0722746-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. O agravante sustentou a ocorrência da prescrição intercorrente pelo decurso de prazo superior a cinco anos entre o despacho que ordenou a citação e seu comparecimento espontâneo aos autos. Tendo em vista eventual contradição dos fundamentos do recurso com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403